Tribunal: STF
Processo: Rcl 45804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da oposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Inviável o exame dos pedidos de revogação da prisão do reclamante, de concessão de prisão domiciliar e de concessão de habeas corpus de ofício, por se tratarem de inovação recursal, não apontados na petição inicial da reclamação. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.